Tribunal: TJDFT
Processo: 0739573-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739573-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARTÃO BRB S/A RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO apresentada por CARTÃO BRB S.A. (réu) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Indenização no 0741179-52.2020.8.07.0016, ajuizada por DAMIÃO SOARES BARBOSA (autor), negou provimento ao recurso interposto pelo réu (reclamante), mantendo a sentença de procedência dos pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos do cartão no 5222 XXXXXXX 0079, no valor de R$ 10.885,14 e encargos financeiros, referente às compras realizadas a partir do dia 04/09/2020, bem como condenou o réu a pagar ao autor o valor de R$ 4.989,00, devidamente atualizado (ID 41534879 – Pág. 314). Em suas razões (ID 41534872), o reclamante narra que, no processo de origem, Damião ajuizou ação indenizatória em face da reclamante, sustentando, em síntese, que recebeu ligação de uma pessoa que se identificou como sendo empregado do BRB, questionando uma suposta compra fraudulenta em seu cartão, o que foi negado pelo cliente, razão pela qual solicitou ao consumidor a confirmação da senha pelo teclado telefônico. Diz que a suposta funcionária informou a Damião que um motoboy iria até sua casa para retirar uma contestação de próprio punho, bem como o cartão cortado ao meio (com chip intacto), para uma perícia junto à autoridade policial. Prossegue narrando que Damião entregou ao motoboy seu cartão de crédito e, posteriormente, descobriu que foram realizadas operações bancárias, de forma presencial e com o cartão original, mediante utilização de senha secreta. Discorre que os pedidos deduzidos foram julgados procedentes, o que foi mantido após a interposição de recurso inominado. Afirma que, em seguida, ajuizou Reclamação (Processo no0737741-32.2021.8.07.0000), a qual foi julgada procedente, cassando-se o acórdão reclamado e determinando-se o rejulgamento do recurso. Diz que, no entanto, julgado o recurso, novamente negou-se provimento, sendo mantida a sentença de procedência dos pedidos iniciais. Sustenta o cabimento da presente Reclamação, para garantir a autoridade das decisões do Tribunal. Alega que a decisão reclamada não observou o disposto no artigo 992, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. Ao final, pede a procedência da reclamação. Custas recolhidas (ID 41534876). Mediante despacho de ID 41620819, o reclamante foi intimado a se manifestar quanto ao cabimento da reclamação. Não houve manifestação do reclamante (ID 42907629). É a síntese do necessário. Decido. É cabível reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (artigo 988, incisos I ao IV, do Código de Processo Civil). Por sua vez, dispõe o artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno deste TJDFT que, ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. No presente caso, o centro da controvérsia é o entendimento firmado pela Turma Recursal, ao aplicar ao caso concreto a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, entendendo, assim, que há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Conforme se colhe do acórdão reclamado (ID 41534879 – Pág. 314), a referida conclusão se deu após cautelosa análise do conjunto fático-probatório dos autos, não se assemelhando, em nada, a uma decisão teratológica. Ao contrário, consta do acórdão todos os pormenores do caso concreto (pessoa idosa, hipervulnerável e impossibilidade de se concluir pela culpa exclusiva da vítima). Nesse cenário, não se revelam presentes as hipóteses elencadas no artigo 988, do Código de Processo Civil, hábil a justificar o deferimento da petição inicial da presente reclamação, considerando-se que, tal como consignado no acórdão reclamado, deve ser preservada a competência do Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 479, descabendo, assim, a pretensão de se obrigar o magistrado a decidir de forma contrária a tal entendimento se, diante do caso concreto, entendeu-se, reiteradamente, pela configuração da hipótese tratada no referido verbete. Também não restou demonstrada a divergência entre o acórdão reclamado e a tese firmada na Súmula 479, do STJ, pois a tese alusiva à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, espécie do gênero fortuito externo, restou devidamente enfrentada e afastada pelo acórdão reclamado. Igualmente não se apontou violação a entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede se recurso repetitivo. Não bastasse isso, deve ser observado que não é possível, por esta via, revisitar o cenário fático e probatório do processo de origem, para decidir de acordo com a conveniência do reclamante, sobretudo porque a reclamação não é sucedâneo recursal e, portanto, a intenção de reforma do julgado deve se dar pela via própria e adequada para tanto. Ausente configuração das hipóteses de cabimento elencadas no artigo 988, do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ser indeferida. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Eg. TJDFT em casos semelhantes ao ora apreciado: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO ÀS HIPÓTESES LEGAIS. VIOLAÇÃO À SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DE PLANO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. 2. Ausente demonstração de que o acórdão proferido por Turma Recursal contraria a Súmula n. 479 do STJ, a qual restou aplicada expressamente na espécie, a reclamação deve ser indeferida de plano, conforme autoriza o artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1617866, 07384073320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 27/9/2022) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022) Diante do exposto, ainda que haja inconformismo da parte contra o resultado do julgamento, os fundamentos lançados não justificam o cabimento da via eleita, o que, de plano, impõe o indeferimento da petição inicial, por se mostrar inadmissível, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do Regimento Interno deste TJDFT. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator